Tribunal: TJMT
Processo: 1007623-14.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007623-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIGOR GUSTAVO SILVA MARQUEZ - CPF: 053.074.201-29 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007623-14.2020.8.11.0003

APELANTE: HIGOR GUSTAVO SILVA MARQUEZ

APELADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES – DEVER DE REPARAR AFASTADO – SÚMULA 385 DO STJ
- APLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação de indenização quando existem outros apontamentos restritivos em nome do autor (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007623-14.2020.8.11.0003

APELANTE: HIGOR GUSTAVO SILVA MARQUEZ

APELADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão definitiva da negativação, com condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente o apelante pugna pela manutenção do benefício de justiça gratuita.

Alega que o juízo de origem ao afastar a indenização pelos danos morais não atentou para o fato de que os outros apontamentos em cadastro de inadimplentes foram considerados indevidos, inclusive com condenação em danos morais pelo mesmo juízo sentenciante.

Discorre sobre a inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez que as dívidas pré-existentes não são legítimas.

Pede a aplicação da indenização com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos fins pedagógicos e sancionatórios da medida.

Contrarrazões no Id. 1001107971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007623-14.2020.8.11.0003

APELANTE: HIGOR GUSTAVO SILVA MARQUEZ

APELADO: VIVO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão definitiva da negativação, com condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente o apelante pugna pela manutenção do benefício de justiça gratuita, porém, os efeitos do deferimento da gratuidade na primeira instância (Id. 100106989) se estendem para este grau de jurisdição, sendo desnecessário formular novo pedido.

O autor, ora apelante, alega que ingressou em juízo porque foi surpreendido com a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito pela requerida pelo inadimplemento de R$ 100,16 e R$ 149,51, com quem não teria contratado nenhum serviço.

Na contestação, a requerida pugnou pelo reconhecimento de coisa julgada, e no mérito, alegando a existência da relação jurídica com a parte autora, a requerida juntou áudio referente a contratação objeto desta demanda (Id. 1001106991).

Ocorre que a ação proposta anteriormente (8015513-84.2017.8.11.0003) teve o julgamento parcialmente procedente, e após a interposição de recurso, foi reconhecida a incompetência absoluta dos juizados especiais para o processamento do feito, resultando na extinção do processo sem julgamento de mérito.

Quanto ao áudio juntado referente à contratação, confrontado com o depoimento pessoal do autor, foi verificado pelo juízo
a quo
que “
é muito fácil constatar que, de fato, a voz do autor no depoimento é demasiadamente diferente da voz apresentada nos áudios.
”

Motivo pelo qual foi afastada a tese de coisa julgada e deu-se parcial procedência à demanda para reconhecer a inexigibilidade do débito. Contudo, afastou a reparação pelos danos morais diante do reconhecimento de apontamento feito pela empresa Claro S/A.

Como bem consignado pelo juízo de origem, está efetivamente demonstrado na lide que existem outros registros nas listas de inadimplentes em nome do autor, conforme documentos juntados nos Ids. 100106978 e
1001107972. E a súmula 385/STJ enuncia que
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES – DEVER DE REPARAR AFASTADO – SÚMULA 385 DO STJ – APLICABILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.
A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação de indenização quando existem outros apontamentos restritivos em nome do autor (Súmula 385 do STJ).
Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.” (N.U 0019339-34.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo previsto no §2o do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021